Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011779-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), VALDISON JUNIOR PEREIRA SANTOS - CPF: 718.461.611-18 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
PRISÃO PREVENTIVA
–

REVOGAÇÃO
–

PRELIMINAR
–
1.

INVASÃO DE DOMÍCILIO E AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA PELO PACIENTE
– REJEIÇÃO –
FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE –
TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE E

RESISTÊNCIA À PRISÃO
–
MÉRITO
. 2
.

NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA

–
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
–
IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DOS AUTOS – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
4.
FALTA DE
REANÁLISE
DA PRISÃO PREVENTIVA EM
90 DIAS
(
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP)

– PREJUDICIALIDADE – REANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
–
5.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO

PREVENTIVO
–

IMPROCEDÊNCIA
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA
–
VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (PASTA-BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA E MACONHA)
–
REITERAÇÃO DELITIVA
– REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
–
APLICAÇÃO DOS
ENUNCIADOS DE No 25 E 6 TCCR/TJMT –
6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A PRISÃO
– ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT

–
7.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
IMPERTINÊNCIA
–
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE,
DENEGADA
–

CONSONÂNC
I
A
COM O PARECER.

1.1.
Diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT.

1.2.
Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares, deve ser investigada no curso da instrução processual por demandar análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ.
Precedentes teste Tribunal (N.U 1005344-30.2021.8.11.0000).

2.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

3.
Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, vez, que o processo foi devidamente impulsionado, a Denúncia oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo apontado como coator, aliado ao fato, de que os autos originais estão no aguardo das
alegações finais pelo patrono da causa, revelando, pois,
inexistência de inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito, por parte do juiz ou Promotor de Justiça.

4
. Fica prejudicada a análise da tese de
descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP, se, após a impetração, o magistrado deu cumprimento ao indigitado dispositivo legal e
revisou
a prisão preventiva do paciente
.

5.
O risco de reiteração delitiva específica, bem como variedade de entorpecentes apreendidos (
16,42g de pasta-base de cocaína; dividida em 14 pedras; 2,13g de cocaína, dividida em 2 porções e, 85,16g de maconha, dividida em 11 porções),
são suficientes para manter a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, a teor dos Enunciados de no 6 e 25 TCCR/TJMT.

6.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado no. 43 TCCR/TJMT).

7.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes e, além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,

com pedido de
liminar

impetrado em favor de
Valdison Júnior Pereira Santos
, encarcerado desde
04.03.2022,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos de no 1003808-18.2022.8.11.0042, em que ele responde pelo suposto cometimento dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP) (ID 169352673) (ID
169352673).

Após contextualizar os fatos, o d. causídico
sustentou a
nulidade da prisão em flagrante
, por entender que ocorreu modo arbitrário e ilegal, em desrespeito ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República e, que além de tudo, o paciente
foi agredido fisicamente pelos policiais militares
no momento da prisão em flagrante.

Defendeu, ainda, a
falta de prova
acerca da
autoria,
bem como a ausência de
fundamentação da prisão preventiva e dos

pressupostos
autorizadores do art. 312 do CPP.

Por fim, aduziu
excesso de prazo para a formação da culpa
, haja vista que o recolhimento provisório do acusado ao cárcere, estaria
perdurando há mais de 7 meses
e que,
sequer,
o Juízo singular
reavaliou da imprescindibilidade da constrição cautelar
, violando
o princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à redação do art. 316, §

único, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postulou a
concessão liminar da ordem
,

para que fosse
concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura,
mediante a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No mérito
, aguarda a
confirmação da liminar
porventura deferida
(ID
169352658).

Anexou documentos (ID
169352662 a 169352673).

A
liminar
foi
indeferida,
em 26.05.2023 (ID
169888185).

As
informações judiciais
foram anexadas sob o ID
170971687.

Na sequência, o impetrante visou à
reconsideração
do pedido liminar, em razão da tese de excesso de prazo, pautando-se desta vez, com base nas informações prestadas pelo d. Juízo, ao argumento de que o paciente estaria preso sem “
qualquer pedido de duplicação ou justificativa pela autoridade policial
”.

O pedido de
reconsideração
foi
indeferido
(ID 172064160).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem, nos seguintes e sintetizados termos,
equivocando-se,
por outro lado, quanto à
quantidade de maconha
apreendida no caso (ID
172815669
):

“
Sumário
: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de nulidade do ingresso na residência e pleito absolutório
–
impossibilidade
– inviável em sede de habeas corpus discutir sobre a autoria – ingresso na residência que só ocorreu após a detenção de usuário em via pública na posse de substâncias entorpecentes que havia adquirido com o Paciente – regularidade da ação - Indícios de autoria e materialidade devidamente demonstradas –
apreensão de grande quantidade de substancia entorpecente – mais de 08 (oito) quilos de skank - gravidade da conduta
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade, diversidade e nocividade da substância apreendida - sólido risco ao meio social – Enunciado no 25/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente que já foi condenado, preteritamente, pelo crime de tráfico – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – excesso de prazo – instrução já encerrada – defesa do Paciente que atrasou a apresentação das alegações finais -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Exsurge da Denúncia
(ID 170971689)
que, na tarde de
04.03.2022
,
Valdison Júnior Pereira Santos,
tinha em depósito
,
16,42g

de pasta-base de cocaína
; dividida em
14 pedras
;
2,13g
de
cocaína
, dividida em
2 porções
e,
85,16g
de
maconha,
dividida em
11 porções
para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Valdison
foi
preso em flagrante
na data de na data de
4.3.2022
, porque policiais militares receberam informações de que, na casa de no. 57, situada na Rua Belém, Bairro Pedregal, nesta capital, estava sendo utilizada para mercancia, razão pela qual os policiais se dirigiram até o local indicado e avistaram intensa movimentação de pessoas, aparentando serem usuários de drogas e flagraram o usuário de drogas, identificado como
Gustavo,
em frente à citada residência, no momento em que acenou e recebeu um objeto de
Valdison.

Na abordagem, os policiais apreenderam com
Gustavo,
2 cigarros de maconha e, na casa de
Valdison,
encontraram mais drogas.

Valdison
empreendeu fuga, no entanto, foi alcançado pelos policiais e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Nas mesmas circunstâncias,
Valdison Júnior Pereira Santos
atribuiu a si,
falsa identidade
, objetivando obter vantagem, em proveito próprio.

Durante a
audiência de custódia,
o Juízo singular
homologou
a prisão em
flagrante
de
Valdiso
n e a
converteu
em preventiva (ID 170971687).

Mais tarde, a Defesa visou à revogação da prisão preventiva, a qual foi negada pelo Juízo coator (ID
169352673).

É o relato do necessário.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Primeiramente, convém destacar que o pleito de revogação da custódia com base na
insuficiência de indícios de autoria do crime
imputado ao paciente, não pode ser apreciado
, pois, o
Habeas Corpus
, ação de impugnação autônoma que é, não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos autos

e, é fato, o paciente foi detido, em flagrante, por ter em depósito,
14 pedras de pasta-base de cocaína, pesando 16,42g; 2 porões de cocaína, pesando 2,13g e 11 porções de maconha, pesando 85,16g.

D
a Corte Cidadã:

"... o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa
de
autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"
(RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017
).

Inclusive, é o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“
Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

À vista disso, não conheço da referida tese.

2.

NULIDADE DO FLAGRANTE E DA ALEGADA AGRESSÃO SOFIRDA PELO PACIENTE

Da análise perfunctória dos autos, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.

De seu turno, com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de mérito que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Não se descarta, que por se falar em invasão de domicilio por parte dos policiais, porquanto as denúncias foram amparadas indicando local certo onde aproximadamente ocorria a traficância (
casa de no. 57, situada na Rua Belém, Bairro Pedregal, nesta capital),
com
intensa movimentação de usuários no local.

A equipe policial foi até o local e avistou
Gustavo
(usuário de drogas)

recebendo objeto de
Valdison
pelas grades da residência e determinou
ordem de parada. Com
Gustavo
,
apreenderam 2 cigarros de maconha; já o investigado, desobedeceu a ordem policial e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi detido pelos policiais na rua lateral.

Sobre o tema, ressalto que, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, flexionando-se o princípio da inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5o, XI, in fine, da Constituição Federal.
O
doutrinador
Guilherme de Souza Nucci,
elucida que:

Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...) O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo prévio contexto fático e, tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, afasto a alegação de constrangimento ilegal por violação de domicílio.

Acerca da alegada
violência física sofrida pelo paciente
, porque os policiais militares teriam agredido fisicamente o paciente durante a prisão em flagrante e que os depoimentos dos agentes da Lei estariam contraditórios sobre a ação policia, cediço que, o art. 5o, inc. LXV da CF dispõe que:
“
a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
.

Contudo,
embora anexado aos autos Laudo pericial realizado no paciente (ID 169352662), não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o
Habeas Corpus
exige que as alegações constantes da impetração estejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:

“...
é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada”.
(N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Anoto que, durante a tentativa de fuga
, Valdison
pulou muros, árvores e telhados, o que gerou escoriações por seu corpo. Além disso, no momento em que ele foi detido, tentou resistir a prisão.

Em seguida, um indivíduo identificado como
Vinícius
interveio na ação policial, tentando impedir a condução de
Gustavo
e
Valdison
para a Delegacia de Polícia, motivo pelo qual foi solicitado apoio a outra guarnição policial.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente.

3.

EXCESSO DE PRAZO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Com relação as alegações defensivas
acerca do
excesso de prazo, compulsando os autos de 1o grau,
verifiquei que o paciente está preso desde
4.3.2022
(ID 80003571); a
denúncia foi oferecida em
3.5.2022
(ID 83776725-Pg.4
)
e recebida em
14.7.2022
(ID 91683068)
e,
a instrução processual, foi realizada em
8.2.2023,
com a apresentação do memorial pelo Ministério Público de forma oral, sendo determinado o encaminhamento dos autos com vista à defesa para apresentar os memorias no prazo de
5 dias
(ID 10947492).

Na sequência, aportou aos autos as informações prestadas pelo Juízo coator, ao passo que o impetrante visou pedido de reconsideração
(ID 1714591898), para que o paciente fosse posto em liberdade.

Assim, em análise às referidas informações
,
noto que o magistrado, de forma adequada ao caso, descreveu atentamente o andamento dos autos principais, informando, inclusive, que o patrono anteriormente habilitado para a defesa do paciente (Dr
. Elder Kennidy de Almeida Santos
– OAB/MT 18890-O), deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentação das alegações finais.

Diante desse quadro, a Secretaria Judicial expediu intimação pessoal para o paciente regularizar sua representação processual em
07.03.2023
que assim foi feito. Na oportunidade, o paciente informou possuir advogado particular, sem, no entanto, informar os dados do causídico. Assim, em
16.03.2023,
o Juízo determinou nova intimação pessoal do paciente para a regularização de sua defesa. Na mesma decisão, o magistrado consignou que
a prisão cautelar do paciente foi novamente revista e mantida
.

O paciente foi pessoalmente intimado em
06.05.2023
, aportando em 15.05.2023, procuração outorgada pelo paciente ao
Dr. João Carlos da Conceição Neto -
OAB/MT n. 30.89), seguida de pedido de revogação da prisão preventiva, EM
24.05.2023.
Em
01.06.2023,
o d, Juízo
indeferiu o pleito de liberdade em favor do postulado pela defesa técnica
, ressaltando a permanência dos requisitos e pressupostos do decreto preventivo, para a garantia da ordem pública, para evitar-se a reiteração delitiva, frisando que a instrução já encontrava-se encerrada, aguardando as alegações finais serem apresentadas pelo patrono da causa (ID 170971687).

Aliás, a revisão da prisão cautelar em questão,
não enseja análise automática da custódia cautelar uma vez que não se trata de simples prazo aritmético, mas sim, da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No ponto,
o STF, ao apreciar a Suspensão de Liminar no. 1.395, assentou que “...
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
(...)” (SL n. 1.395/SP, Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15.10.2020).

Dito isso, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP (Vide: STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

4. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP

Prosseguindo, quanto à reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, a autoridade apontada como coatora informou que, no dia
01.06.2023
, reanalisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, do art. 316, do CPP, concluindo pela sua imprescindibilidade (ID 170971687).

Logo, nesse ponto, o
writ
se encontra prejudicado.

5.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Quanto ao argumento, de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, verifico que também não merece prosperar.

Isso, porque, da decisão invectivada, noto que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública,
com base nas circunstâncias do caso concreto, os quais demonstram a necessidade da custódia cautelar, como a
variedade

de droga apreendida, a saber:
14 pedras de
pasta-base de cocaína
, com massa total de 16,42g; 2 porções de
cocaína,

com massa total de 2,13g e, 11 porções de
maconha,
com massa total de 85,16g.

Sobre o tema, é o teor do Enunciado no. 25 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Para além disso, ressaltou-se no
decisum,
que paciente

é reincidente específico, já tendo sido condenado na ação penal de no. 0012656-65.2009.8.11.0042 (PEP no 2001758-65.2023.8.11.0042) (ID
169352663)
.

Assim, como bem asseverado pelo magistrado primevo, a constrição do paciente deve ser mantida com o fim de garantir a
ordem pública
, uma vez que o paciente ostenta ações penais e inquéritos policiais por crimes dolosos, revelando o risco concreto de
reiteração delitiva.

Tais fatos, a meu ver, recomendam sobremaneira a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não havendo
que se falar em carência de fundamentação do decreto de restrição cautelar do paciente.

A propósito, o
Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
é bastante claro sobre o tema:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“
Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem e aplicação da lei penal, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante da reincidência delitiva (...)”. (N.U 1024568-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

6. PREDICADOS PESSOAIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

7. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto e a renitência criminosa do apelante revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública (...) Ordem de habeas corpus denegada.”.

(N.U 1005141-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Valdison Júnior Pereira Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023